Tribunal: TJBA
Processo: 8055213-97.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055213-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MAYLANE SOUZA NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAYLANE SOUZA NASCIMENTO, YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PRADO, VARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.
ACÓRDÃO QUE CONCEDEU AS ORDENS ALMEJADAS, PARA REVOGAR AS PRISÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES, QUE SÃO INDÍGENAS, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ALEGANDO OMISSÃO
NO JULGADO
. NÃO ACOLHIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Não se percebem os vícios apontados. F
oram elencados os motivos que levaram o Colegiado a conceder a ordem em favor dos pacientes, destacando-se que, apesar da gravidade da conduta, não se concluiu pela imprescindibilidade da custódia provisória no caso.

O Embargante apresenta notícias jornalísticas que assinalam o envolvimento dos acusados em outros ilícitos, porém não foram colacionados ao feito registros concretos sobre as referidas notícias, que demonstrem a existência de ação penal em desfavor dos pacientes.
Para além disso, foram explicitados os motivos pelos quais entendeu-se ser possível, neste momento, a revogação da custódia. Caso haja a modificação da situação, poderá o Magistrado de primeiro grau decretar novamente a prisão, desde que presentes os requisitos autorizadores.

Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida e com a conclusão no v. Acórdão embargado, e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra senda.

Por fim, ante o prequestionamento apresentado, saliento nenhuma ofensa a dispositivos de lei invocados (
art. 121, §2º, IV, do Código Penal, arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal, art. 93, IX, da Constituição Federal)
, porque o posicionamento do
decisio
embargado representa a interpretação da colenda Turma Julgadora quanto à matéria em discussão, conforme seu convencimento, não se cogitando negativa de vigência a tais dispositivos. Desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de todas as matérias debatidas ou de dispositivos legais suscitados pelas partes, mesmo diante do prequestionamento.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS HABEAS CORPUS Nº 8055213-97.2024.8.05.0000, 8053733-84.2024.8.05.0000 e 8055194-91.2024.8.05.0000, DE PRADO/BA
, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões
dispostas no voto.